Tribunal: TJES
Processo: 5003943-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAN PEREIRA DIAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 50003943-05.2023.8.08.0011

APELANTE/APELADO: JONATHAN PEREIRA DIAS

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA APÓS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, em razão de prisão indevida do autor após a prescrição da pretensão executória. O autor requer a majoração da indenização, enquanto o Estado pugna pela minoração do valor e pela alteração dos índices de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido; e (ii) definir os índices adequados de correção monetária e juros de mora a serem aplicados à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessário comprovar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

4. A privação indevida da liberdade caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de sofrimento concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O montante de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença revela-se insuficiente diante do longo período de encarceramento indevido do autor, justificando a majoração para R$ 30.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto à atualização monetária e aos juros de mora, aplica-se a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, em razão da EC 113/2021, enquanto, para o período anterior, devem ser utilizados os critérios definidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde civilmente pelos danos morais decorrentes de prisão indevida, sendo o dano presumido (in re ipsa).

2. A indenização por danos morais deve ser fixada em montante compatível com a gravidade do prejuízo e a duração do encarceramento indevido.

3. Para fins de correção monetária e juros de mora, aplicam-se os critérios fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905 até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, deve incidir apenas a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXV, e art. 37, § 6º; CP, art. 109 e art. 115; CC, art. 954; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.675.015/DF; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT, AC 1005754-19.2020.8.11.0002; TJCE, AC 0000128-45.2013.8.06.0188; TJSP, AC 1003457-38.2022.8.26.0168.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos e conferir-lhes parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença, majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos explicitados.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
JONATHAN PEREIRA DIAS
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 11390905) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da ação indenizatória proposta pelo primeiro recorrente, julgou procedente a pretensão autoral,
“a fim de condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por dano morais, acrescido de juros de mora com base na Taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária desde o seu arbitramento, a ser calculado com base no índice da caderneta de poupança
”.

Em seu recurso de apelação (ID 11390907), Estado do Espírito Santo pugna pela minoração do
quantum
arbitrado, sob o fundamento de que o montante
“é deveras elevado e não se coaduna com o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso
”. Na oportunidade, também questiona os índices de atualização da verba, aduzindo que a SELIC não pode ser cumulada com outro fator de atualização.

Por sua vez, Jonathan Pereira Dias sustenta em suas razões recursais (ID 11390910) que o montante fixado a título de danos morais deve ser aumentado, em razão do amplo lapso temporal em que permaneceu preso indevidamente.

Devidamente intimados, ambos os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs 11390911 e 11390912)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que JONATHAN PEREIRA DIAS pretende ser indenizado em razão do tempo em que permaneceu preso indevidamente. Constata-se, nesse ponto, que houve recolhimento do autor à prisão quando sua pena já estava alcançada pela prescrição da pretensão executória, fato não impugnado em sede recursal e devidamente esclarecido em sentença:

In casu, conforme cópia da sentença juntada no id 23990941, o autor foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e a 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, totalizando pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

No julgamento de recurso de apelação interposto pelo autor, o TJES decidiu pela absolvição do crime de associação para narcotráfico tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, razão pela qual a pena foi minorada para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Em 14 de novembro de 2013, a decisão que manteve a condenação pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 transitou em julgado, sendo esse o marco inicial para contagem da pretensão executória, calculada com base na pena em concreto, observados os seguintes prazos fixados no artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III -
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Em se tratando de criminoso menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do ilícito, o Código Penal prevê no artigo 115 que os prazos de prescrição devem ser reduzidos pela metade. In verbis:

Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, verifica-se que a pretensão executória prescreveria em 06 (seis) anos, ou seja, em novembro de 2019.

Apesar disso, de acordo com as fotocópias juntadas no id 23990947, no mandado de prisão expedido em desfavor do autor foi inserida como data limite para ocorrência da prescrição o dia 13 de novembro de 2025, desconsiderando a redução prevista no artigo supracitado.

O Atestado de Conduta Carcerária juntado no id 23992893 informa que o autor foi recolhido na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES para cumprimento da pena imposta no dia 01 de fevereiro de 2020, isto é, meses após estar prescrita a pretensão executória.

Após tal questão ser impugnada pela defesa do autor, o juízo da execução penal julgou extinta a punibilidade do fato imputado, reconhecendo que entre a data do trânsito em julgado da condenação e a data do início do cumprimento da pena, transcorreu-se período superior a 06 (seis anos) anos, ou seja, período superior ao momento da prescrição da pretensão executória (id 23992855, págs. 11/14).

No âmbito da responsabilidade civil do Estado, sabe-se que essa é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, para configuração do dever de indenizar, devem estar comprovados (i) o ato ilícito; (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa.

Especificamente no caso de prisão ilegal, a Carta Magna também assevera em seu art. 5º, inciso LXXV, que
“o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

A aludida garantia também é prevista no Código Civil, veja-se:

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único.
Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

I - o cárcere privado;

II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé;

III - a prisão ilegal.

Conforme relatado, no caso em exame,
o autor foi recolhido à prisão quando a pretensão executória já estava alcançada pela prescrição, uma vez que não foi considerado que, por se tratar de menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, o indigitado prazo prescricional seria reduzido pela metade,
a teor do art. 115, do CP.

Pelo exposto, o dano está evidenciado, já que a permanência na prisão de forma injusta, por cerca de 01 (um) ano, causa abalos que extrapolam, em muito, o mero aborrecimento.

Nesse contexto, inclusive, o C. STJ compreende que “
constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado e fora do exercício das funções, caracterizando dano moral in re ipsa
” (REsp n. 1.675.015/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

No que tange ao montante arbitrado na origem - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - tenho que esse comporta majoração
em virtude do amplo período em que o autor permaneceu com sua liberdade restringida indevidamente.
Desse modo, compreendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) melhor se amolda às circunstância da demanda, não sendo outra a conclusão dos Tribunais pátrios em hipóteses semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA APÓS REVOGAÇÃO DE MANDADO. ERRO NO SISTEMA JUDICIAL (SIMP). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Henrique marques da Silva e pelo estado de mato grosso contra a sentença da 2ª vara especializada da Fazenda Pública de várzea grande, que condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de prisões indevidas do autor em três ocasiões, após a revogação de mandado de prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o estado de mato grosso deve ser responsabilizado por prisões indevidas ocorridas por erro no sistema de mandado de prisão (simp), mesmo após a revogação do mandado, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado. III. Razões de decidir 3. O estado é objetivamente responsável pelos danos causados por seus agentes, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo necessário para sua configuração a conduta ilícita, o dano e o nexo causal. 4.
A falha do estado em não excluir o mandado de prisão revogado resultou na prisão indevida do autor por três vezes, configurando grave dano moral. 5. O valor de R$ 10.000,00, fixado em sentença, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do erro e a repetição das prisões. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Henrique marques da Silva parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.
Recurso do estado de mato grosso desprovido. Tese de julgamento: "o estado é responsável por indenizar danos morais em decorrência de prisão indevida causada por erro no sistema de mandados de prisão, devendo o valor da indenização ser proporcional ao sofrimento causado e à repetição do ato lesivo. " dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, apl: 01206852420178190038; TJ-MG, ac: 10704130105668001; TJ-MT, 10029496120188110003. (TJMT; AC 1005754-19.2020.8.11.0002; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 06/11/2024; DJMT 13/11/2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRISÃO ILEGAL/INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a administração pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes no exercício de suas funções. 2.
A prisão ilegal/indevida é causa de indubitável constrangimento e angústia, a caracterizar dano moral, à vista da injusta privação de liberdade do autor/detido ilegalmente. 3. No arbitramento do quantum indenizatório, deve o julgador ponderar um valor que se preste tanto para atenuar o sofrimento experimentado pelo ofendido, sem que isto implique enriquecimento ilícito, bem como inibir o ofensor de praticar novamente os atos ensejadores do dever de indenizar. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, não restando comprovado o dano material. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em plena consonância com o parecer ministerial. (TJCE; AC 0000128-45.2013.8.06.0188; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Iraneide Moura Silva; DJCE 04/08/2023; Pág. 67)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA. Mandado de prisão já cumprido anteriormente. Ausência de baixa no sistema.
A prisão injusta ofende os basilares princípios de justiça, bem como fere a dignidade da pessoa humana. Valor indenizatório fixado em R$30.000,00 mantido.
Observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização por danos materiais. Contratação de advogado. Inexistência nos autos de comprovação da despesa. Sentença de improcedência mantida. Recursos não providos. (TJSP; AC 1003457-38.2022.8.26.0168; Ac. 16679533; Dracena; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marrey Uint; Julg. 24/04/2023; DJESP 28/04/2023; Pág. 5499)

Noutro giro, tenho que assiste razão ao Estado apelante no que concerne à necessária alteração dos índices de atualização do montante arbitrado.

Por certo, em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária flui a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

No que se refere aos índices a serem aplicados, é necessário destacar que, no contexto de julgamento do Tema 810, o C. STF decidiu o seguinte:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

Ainda, o Pretório Excelso reputou adequada a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária.

Cumpre ainda dizer que a Corte Suprema, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, rejeitou o pedido de modulação temporal de seus efeitos, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Importa mencionar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere. Vejamos a elucidativa ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Outrossim, oportuno rememorar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 também inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

A
rt. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.
5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Transportando as referidas conclusões ao caso em exame, tem-se que os juros de mora fluirão pelo índice da caderneta de poupança desde o evento danoso. Como o arbitramento do
quantum
indenizatório foi posterior à vigência da EC 113/2021 - a partir de quando deve incidir correção monetária -, a partir do referido momento deve incidir apenas Taxa SELIC, a qual já cumula os juros moratórios com a correção monetária.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
CONFIRO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos já explicitados.

Considerando o acolhimento parcial de ambos os recursos, não há que se falar em aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/02/2025 às 16:41:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55584818022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento aos recursos.